Tribunal: TJDFT
Processo: 0002414-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, a qual deve ser capaz de atemorizá-la, o que se evidenciou na espécie, tendo a vítima requerido medida protetiva de urgência e, ainda, saído do lar conjugal. Incabível a tese de absolvição por atipicidade da conduta.
2. Recurso conhecido e desprovido